Tribunal: TJPA
Processo: 0806270-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806270-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: DILELSON SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806270-40.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PAULO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB-PA N.º 24.658.

PACIENTE:
DILELSON SILVA DO NASCIMENTO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA.

Processo originário nº
0800148-75.2023.814.0011
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

A decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

2.
No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado

em favor de
DILELSON SILVA DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari-PA
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13729898), que o paciente foi preso no dia 30/03/2023, em face de mandado de prisão preventiva prolatado pela MM. juízo coator, nos autos do processo 0800153-97.2023.8.14.0011, em apenso ao processo 0800148-75.2023.814.0011, sendo este último

o processo principal.

Assevera, ainda o Advogado, que a prisão do coacto não se deu em flagrante e nem na posse do requerente foi apreendido qualquer material que configurasse crimes, eis que no momento da prisão se encontrava, inclusive, nas dependências do Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari, acompanhando seu irmão para a realização de uma audiência envolvendo a lei Maria da Penha.

Informa, também, que nos autos a decisão prolatada pelo juízo coator, apura suposta existência de uma organização com vistas a prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico, como também se o coacto teria envolvimento com a referida organização. Assevera, ainda, que o inquérito se baseia principalmente em indícios, sem, no entanto, haver comprovação de fato quanto a

participação do requerente, o que também enseja a aplicação de medidas menos gravosas.

Alega o procurador legal que no referido decisum não se vislumbra as razões que fundamentam a prisão cautelar e que o coacto possui condições pessoais favoráveis, haja vista, ter ocupação lícita e residência fixa, cabendo-lhe ainda a extensão dos benefícios dado a outro corréu em situação idêntica, entre outros argumentos.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13804239).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13833825.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 140129197).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

1.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP
, passo a transcrevê-la (ID nº 13729901, págs. 08-10):

(...)
01. Em relação ao pedido de prisão preventiva:

Os representados estão suficientemente identificados.

A Autoridade Policial aduz que as investigações iniciaram após a prisão de Márcia Andréa Oliveira Cunha, vulgo “Bonequinha diabólica”, onde foi identificado, após extração de dados do celular, autorizada por este Juízo, que ela faz parte da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho e possui a função de “TORRE” na região de Cachoeira do Arari, função do alto escalão do CV (Comando Vermelho).

Com a extração dos dados foi possível verificar que os representados atuavam de forma hierárquica como o comando e organizada com cada integrante exercendo uma função dentro da quadrilha. Foram demonstrados ainda os pontos de comercialização, conhecidos como “Boca de fumo ou Biqueira”.

Assim, a autoridade policial, na posse das informações coletadas, iniciou investigação em “campo”, passando a acompanhar os alvos identificados nas conversas, chegando nos ora representados.

A narrativa realizada pela Autoridade Policial Representante acerca das circunstâncias do crime relata como se dá a prática da conduta típica e a função de cada integrante do grupo criminoso.(...).

Já o representado ELSON DA SILVA NASCIMENTO e seu irmão, também representado, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO foram identificados com a função de cobrança de dívidas de drogas, dentro da organização. Apurado a partir da prisão de Elinelson Nascimento Ventura que relatou que furtou R$ 7.700 (sete mil e setecentos reais) para pagar dívidas de drogas que estavam sendo cobradas por NHOCO (ESLON) e DILELSON.(...).

A representação formulada pelo Excelentíssimo Delegado de Polícia Civil deve prosperar, em relação aos representados
WAGNER CESAR SANTOS VALE, vulgo “WAGUINHO”, EDIVAN LEAL DOS SANTOS, vulgo “DIVAN”, ELSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “NHOCO”, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO, EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, vulgo “CHENGUI”, JESULAM MONTEIRO LEAL, vulgo “LAM” e SIDNEY DA SILVA E SILVA, vulgo “CDN 14”
pelos fundamentos a seguir.

Dos elementos produzidos pela Autoridade Policial Representante, consta a movimentação e organização dos investigados para a disseminação do tráfico no município de Cachoeira do Arari/PA.

Vislumbro que os autos de representação de prisão preventiva provam suficientemente a materialidade do crime apontado pela Autoridade Policial representante.

O ordenamento jurídico brasileiro aponta que a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal somente pode ser determinada caso restem atendidos requisitos de natureza sine quo non, não podendo a medida preventiva de constrição da liberdade ser aplicada na ausência do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, é de se notar que os elementos colacionados atestam a comercialização de entorpecentes. Quanto aos indícios suficientes de autoria, depreendo que as extrações de dados do aparelho celular de MARCIA ANDRÉA OLIVEIRA CUNHA e a investigação em loco carreadas aos autos se encarregam de apontar de forma satisfatória que os representados atuam como representantes na cidade da organização criminosa Comando Vermelho com atuante no tráfico de drogas nacionalmente.

A prova, nesta excepcional hipótese, não precisa ser exaustiva, bastando a aproximação entre o suposto autor do fato típico e a ocorrência do delito.

Todavia, no presente caso as provas saltam aos olhos, mormente em virtude do quanto disposto na investigação deflagrada dentro de uma operação que averiguava o tráfico de drogas na região de Cachoeira do Arari.

Quanto ao
periculum libertatis
, denoto, também, a sua presença, posto que os representados demonstram enorme periculosidade visto que o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui as vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos.

Frise-se que tal grupo em questão, aparentemente possui grande patrimônio econômico e estruturas para a “lavagem” de recursos dessas atividades ilícitas e que seus integrantes se trata de pessoas cooptada pela “vida fácil do crime”, que acena com a imagem de poder, lucro fácil, mesmo que a custa de enorme perda social para os usuários e as instituições de justiça.

Os fatos narrados na peça de representação policial e as provas apresentadas demonstram a procedência das afirmações da Autoridade Policial restando latente o perigo que a liberdade dos representados pode exercer sobre a comunidade.

Pois, cobertos pela organização criminosa de caráter nacional – Comando Vermelho, os representados possuem considerável poder econômico, que às margens da lei, denotam o poder ilegal desses autores para a intimidação, tendendo a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

O pedido formulado pela Autoridade Policial está instruído de forma contundente e não me deixou qualquer dúvida acerca da necessidade de imposição de medida cautelar e preventiva constritiva de liberdade dos representados.

Pelas razões
suso
expostas, convicta de que a liberdade doa representados é um perigo à ordem pública e à instrução processual, além de haver real perigo de descumprimento da lei penal, lastreado no artigo 312, do Código de Processo Penal, convicto da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
e a consequente condução ao ergástulo público da pessoa de
WAGNER CESAR SANTOS VALE, vulgo “WAGUINHO”, EDIVAN LEAL DOS SANTOS, vulgo “DIVAN”, ELSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “NHOCO”, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO, EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, vulgo “CHENGUI”, JESULAM MONTEIRO LEAL, vulgo “LAM” e SIDNEY DA SILVA E SILVA, vulgo “CDN 14”
. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores da medida. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, além da conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual e do STJ:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, mormente diante da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida (80g de cocaína em 46 flaconetes, além de 4g de maconha), das várias anotações em cadernos e cartas endereçadas a presidiários e diversos comprovantes de depósito, tudo a sugerir atividade regular da traficância. Por essa razão, está concretamente justificado o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482333 SP 2018/0323988-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Outrossim, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta e periculosidade do paciente, não se tratando de prisão baseada na mera gravidade abstrata, mas fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

2.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do requerente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria
.
Colaciono julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos
.
2. (...).. 3. (...). 4.
No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar
. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos)

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço e DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/06/2023